Tribunal: TJES
Processo: 0004890-75.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004890-75.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: DIANACY LYRIO LOUZADA MONTEIRO e outros (4)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004890-75.2019.8.08.0047

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
DIANACY LYRIO LOUZADA MONTEIRO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 142-147V, por meio da qual o MM Juiz acolheu em parte os pedidos contidos nos presentes Embargos à Execução para condenar o Banco/Apelante a proceder à renegociação da operação financeira prevista na Nota de Crédito Rural n.º 40/05636-8, nos moldes da Resolução n.º 4.591, do Banco Central, de 25/07/2017.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação alegando que contrataram com o Banco/Apelado um financiamento rural mediante a Nota de Crédito Rural (NCR) nº 40/5636-8, emitida em 10/12/2014, com vencimento final em 07/09/2021, pagamento em 05 prestações anuais, a partir de 07/09/2017 e que houve falha na prestação de serviço pelo Banco/Apelado, pois este pactuou com o devedor um seguro pessoal (de vida) e não um seguro rural voltado a proteção da lavoura.

Afirmou, ainda, que a estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo somada a ausência da contratação do seguro adequado, impossibilitou o pagamento das parcelas acordadas, havendo direito subjetivo à prorrogação do débito, nos moldes delineados nas Resoluções nºs 4.591 de 25/07/2017 e 4.660 de 17/05/2018, ambas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Após o trâmite do processo, o MM Juiz prolatou a sentença recorrida ressaltando que:

Nesse passo, denoto que o direito à renegociação do débito (prolongamento) passa a ser vinculante para a instituição financeira no caso de cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares por parte do mutuário interessado. No presente caso, embasa a parte embargante sua pretensão inicial, em manifestação do Banco Central do Brasil através da Resolução nº 4.591 de 25/07/2017.

[...]

Quanto ao terceiro requisito (existência de formalização/pedido até 29/12/2017), denoto que a parte embargante efetuou pedido de prorrogação/renegociação do débito perante a instituição embargada em 03 de agosto de 2017, se declarando ciente, inclusive, do dever de recolher, à conta do financiamento, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da parcela a ser prorrogada, bem como da impossibilidade de se efetuar a prorrogação por mais de 02 (duas) vezes.

Desta forma, observo que a parte embargante cumpriu com os requisitos exigidos pela Resolução nº 4.591/17 de 25 de julho de 2017, emitida pelo BACEN, fazendo jus ao direito a renegociação da operação financeira (prolongamento do débito), nos moldes ali delineados.

Seguiu-se o recurso que ora se analisa.

Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

A matéria referente à prorrogação da dívida rural encontra-se disciplinada no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central, em leis e resoluções específicas e transitórias relativas a cada período específico.

No que se refere ao período em questão, a Resolução nº 4.591 de 25/07/2017 assim estabelece:

Art. 1º Ficam as instituições financeiras facultadas a renegociar as operações de crédito rural de custeio e de investimento lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural – MCR 6-1-2, contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

II - prazo de reembolso: até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021, de acordo com o período de obtenção de renda;

III - formalização: até 29 de dezembro de 2017;

IV - encargos financeiros: os originalmente pactuados.

O Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), dispõe em seu capítulo 2, seção 6, item 4, que o alongamento da dívida poderá ser pleiteado pelo devedor de crédito rural quando a sua incapacidade para arcar com o pagamento for oriunda de determinadas conjunturas:

Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Assim, faz-se necessário que se analise o preenchimento dos requisitos imprescindíveis ao reconhecimento do direito de alongamento da dívida rural.

Analisando o caso em julgamento, denota-se que o produtor rural atua em área prejudicada por seca e que está sob a administração da SUDENE (fl. 83) e nesta condição contratou o empréstimo em questão, para a formação/fomento de lavouras de banana e pimenta do reino.

A Nota de Crédito Rural foi emitida em 10 de dezembro de 2014, ou seja, dentro do limite temporal estabelecido na respectiva resolução.

A situação de emergência no Município de São Domingos do Norte, que causou danos acentuados à agropecuária da região, foi reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional, como se vê no documento que está por cópia à fl. 82.

O Decreto n.º 1.359, de 27 de fevereiro de 2015, reconhece a Situação de Calamidade Pública do Município de São Domingos do Norte, em razão da estiagem (fls. 74-75v).

Consta no Laudo Técnico (fl. 87), elaborado por profissionais que integram os quadros do Incaper, que:

As lavouras mencionadas no contrato n° 40/05.636-8, nas safras 2015/2016 e 2016/2017, apresentaram algumas ocorrências que afetaram a produtividade e o lucro final da atividade previsto.

[...]

Contudo, ocorreu um longo período de estiagem que assola a região desde 2014, e podemos sentir os reflexos nestas Ultimas duas safras colhidas, sendo que a safra 2015/2016 ficou comprometida, e ainda, não temos expectativas para a safra 2016/2017. Na cultura da banana e pimenta do reino, mesmo com a utilização de irrigação, houve perdas na produção, pois o longo período de estiagem (cerca de 1000 dias ate o momento) inviabilizou o uso de irrigação, urna vez que a maioria dos reservatórios secou. Concomitantemente houve ações de restrições do uso da água, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo e Órgãos responsáveis, conforme Decreto n° 619-s, de 05 de maio de 2016 e Resolução AGERH 005/2015, respectivamente.

Ademais, é fato notório que um longo período de estiagem acarreta graves danos à atividade agrária, restando evidentes os prejuízos econômicos daí decorrentes.

A petição inicial foi instruída com cópia de Pedido de Prorrogação (fl. 94) dirigido à agência do Banco do Brasil de São Mateus (ES), datado de 03 de agosto de 2017, com firma reconhecida.

A cópia do Pedido de Prorrogação foi instruída com laudos técnicos e diversos documentos que demonstram de modo satisfatório que os devedores tentaram resolver a questão na esfera administrativa e não tiveram êxito.

Mesmo que não tenha sido juntado aos autos o comprovante de recebimento do pedido pela agência respectiva, a cópia do Requerimento Administrativo e dos diversos documentos que o acompanham, todos estes destinados à fazer prova do direito postulado, comprovam as tentativas de resolução da controvérsia na esfera administrativa.

Uma vez comprovados os requisitos necessários, o deferimento do pedido de alongamento da dívida é uma medida que se impõe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO
. 1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. -
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 044180025684, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSAO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba. 2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 . 4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 5 Recurso não provido (TJES, Apelação Cível, 044180025700, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

No que se refere aos ônus da sucumbência, também não assiste razão ao Banco/Apelante.

A distribuição dos ônus financeiros do processo, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência.

Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários de sucumbência. É nesse contexto em que se evidência a utilidade do Princípio da Causalidade, segundo o qual:

As verbas devem ser impostas em respeito ao princípio da causalidade, com o expresso reconhecimento da parte que deu causa à instauração do processo, mesmo que a relação tenha findado em decorrência de o autor não ter praticado os atos ou por não ter adotado as providências que lhe incumbia; de o magistrado ter reconhecido a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo etc (MONTENEGRO FILHO, Misael Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

[...] aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. Campo Grande/MS: Editora Complementar, 2009).

Estabelecidas tais premissas, insta pontuar que as partes, ao tempo do ajuizamento da ação, não tinham conseguido chegar a um acordo sobre a possibilidade de renegociação da dívida rural.

No curso do processo restou demonstrado que os Apelados possuem direito à renegociação da dívida, o que demonstra que o comportamento do Banco/Apelante é que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, a análise do Princípio da Sucumbência aponta para a responsabilidade do Banco/Apelante pelos ônus da sucumbência, por ter sido vencido na ação.

A análise do Princípio da Causalidade, de igual modo, conduz à mesma conclusão, posto que a indevida negativa do Banco/Apelante em reconhecer o direito ao alongamento da dívida é que deu causa ao ajuizamento da ação.

Por fim, o Banco/Apelado alega que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Ocorre que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, não se tratando de hipótese de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, não há que se falar em fixação de honorários em percentual abaixo do mínimo legal.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

O § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004890-75.2019.8.08.0047

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
DIANACY LYRIO LOUZADA MONTEIRO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À AXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA N.º 298/STJ. DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”. 2 - Uma vez comprovados os requisitos necessários, o deferimento do pedido de alongamento da dívida é uma medida que se impõe. 3 – A análise do Princípio da Sucumbência aponta para a responsabilidade do Banco/Apelante pelos ônus da sucumbência, por ter sido vencido na ação. A análise do Princípio da Causalidade, de igual modo, conduz à mesma conclusão, posto que a indevida negativa do Banco/Apelante em reconhecer o direito ao alongamento da dívida é que deu causa ao ajuizamento da ação. 4 – Não se tratando de hipótese de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, não há que se falar em fixação de honorários em percentual abaixo do mínimo legal. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.